Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-96.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0023308-96.2000.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA., ACTION S/A, DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME EMBARGADO: ACTION S/A, DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor, ACTION S/A, em face da decisão de ID 15552870, que indeferiu o pedido de substituição processual. Nas razões recursais de ID 15784870, o embargante alega que a decisão está eivado de omissão, uma vez que, na forma do art. 778, III do CPC é despicienda a anuência da embargada quanto ao pleito de substituição processual. Sustenta que a empresa DIBRASA é legítima cessionária e titular dos direitos pertencentes ao cedente, sendo cabível a substituição do polo ativo. Requer, assim, o provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão apontada, inclusive com efeitos infringentes, determinando-se a substituição processual. Em que pese o inconformismo, não se vislumbra a ocorrência de omissão na decisão embargada. Ficou suficientemente esclarecido que a lei processual prevê que o adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em Juízo para suceder o alienante ou o cedente sem que haja consentimento da parte contrária (art. 109, § 1o do CPC). Ademais, insta consignar que havendo regra específica no processo de conhecimento, não há que se falar em aplicação analógica de dispositivo previsto para a fase de execução. Nessa ordem de ideias, o que se apresenta como fundamento à alegada omissão, na verdade, é a rediscussão de toda a matéria sob o enfoque que o embargante entende correto, incabível por meio dos embargos de declaração. Nesse contexto, os embargos de declaração manejados possuem manifesto propósito de rediscutir a causa, e não de complementar o julgado mediante a eliminação dos vícios que são passíveis de serem sanados através da via declaratória. Portanto, mostra-se devida a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, devendo ser aplicada multa no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração opostos em face do acordão de ID 12531124. Brasília, DF, 27 de maio de 2020 14:17:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator